Tribunal: TJMT
Processo: 1010747-43.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010747-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS REZENDE ALAVER - CPF: 042.617.609-08 (ADVOGADO), ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - CPF: 027.656.529-02 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (AGRAVANTE), MARCIO DENIS DE SOUZA LOPES - CPF: 569.711.761-20 (AGRAVADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCOS NO CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO JUDICIAL –DEDUÇÃO DE DESPESAS PELA VENDA DO BEM, DESDE QUE COMPROVADA - POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS DA PERÍCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente,
o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença
, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados (Verbete Sumular 564/STJ).

É possível a dedução do crédito do financiado de despesas administrativas pela venda do bem, mas estas devem ser comprovas e não apenas inseridas nos cálculos sem qualquer explicação.

Na hipótese, o recurso comporta parcial provimento para retificação dos cálculos elaborados pelo Perito do Juízo, deduzindo-se as despesas com a venda do bem; todavia, desde que devidamente comprovadas pelo Banco Recorrente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1010747-43.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco
SANTANDER LEASING S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença

n.º 1004961-65.2017.8.11.0041, proposta por
MÁRCIO DENIS DE SOUZA LOPES,
rejeitou a Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante, homologou o cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo e determinou a intimação do Recorrente para pagar o valor apurado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora
online
.

Inconformado, o Banco Recorrente argumenta que o cálculo apresentado pelo Contador do Juízo está equivocado.

Sustenta que há excesso de execução decorrente da cobrança abusiva dos juros de mora, divergência na cobrança do Valor Residual Garantido/VRG, além de ter sido desconsiderada pela Contadoria do Juízo as despesas com a venda do bem, equívoco na apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais, e desconsideração de eventual saldo positivo para fins de compensação.

Assevera que a existência de tais vícios obsta o prosseguimento da execução, eis que contraria os preceitos relativos ao cumprimento de sentença (art. 523 do CPC).

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso reconhecer o excesso de execução, bem como homologar os cálculos elaborados pelo assistente técnico de ID. 69988499.

O pedido liminar foi deferido para agregar efeito suspensivo à decisão agravada (ID. 131606158).

Contrarrazões no ID. 132583688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
Márcio Denis de Souza Lopes
ajuizou
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer de Devolução de VRG
em desfavor do Agravante
Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil,
objetivando ser restituído pelo montante adimplido a título de Valor Residual Garantido pactuado no
Contrato de Arrendamento Mercantil –
leasing
, tendo como objeto um veículo.

Na sentença, o Juiz singular determinou a venda do automóvel em leilão pelo valor de mercado. De conseguinte, condenou o Banco à restituição do Valor Residual Garantido – VRG pago até a parcela n.º 49 a ser apurado em liquidação de sentença após compensação com as parcelas vencidas até a entrega do bem, ocorrida em 17/02/2016. Ao final, condenou-o no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Transcrevo o trecho da sentença:

3.
Deverá
ainda, no prazo de cumprimento de sentença, o Banco requerido apresentar o valor de venda do veículo nos autos, acostando ainda, o cálculo de apuração do débito, ou seja, a apuração da
SOMA
da importância
antecipada
a título de valor residual garantido (VRG) (
o valor do VRG
PAGO
até a parcela de n. 49, acrescido de correção monetária pelo INPC corrigido desde a data de cada pagamento e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação
)
com
o valor da venda do bem, e, se esta
SOMA
ultrapassar o total do VRG
previsto contratualmente
, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, abatendo-se as dívidas contratuais (
o valor das contraprestações vencidas (aluguel) até a data da retomada do bem, 17/01/2016, que se refere tão somente ao valor das contraprestações de R$ 131,06, incidindo sobre elas correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data do inadimplemento, por se tratar de obrigação contratual líquida e vencida “
mora solvendi ex re
”, contraprestações essas devidas ao requerido
).
Condeno o Banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do autor, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, com fundamento no § 2°, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

O Agravado apresentou o pedido de Cumprimento de Sentença (ID. 32816457 – ação principal).

Aportou-se aos autos o cálculo elaborado pelo Contador do Juízo (ID. 68051660 – ação principal).

O Agravado/Exequente manifestou concordância; noutro ponto, o Agravante/Executado afirmou que os cálculos possuem equívocos e que não há valor a ser devolvido.

O Juiz de primeiro grau rejeitou a Impugnação apresentada pelo Banco Agravante, homologou o cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo e determinou a intimação do Recorrente para pagar o valor apurado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora
online
.

Em face dessa decisão, o Banco Agravante interpôs este recurso alegando excesso de execução.

A fim de facilitar a compreensão, passo à análise das insurgências separadamente.

DOS JUROS DE MORA CALCULADOS DESDE O DESEMBOLSO DO VRG

No arrazoado, o Agravante alega que o Contador do Juízo aplicou os juros de mora desde cada desembolso e não a partir da citação. Contudo, da análise do cálculo elaborado pelo Perito

(ID. 68051660 – ação principal),

observa-se que foram utilizados os parâmetros fixados na sentença, ou seja, correção monetária pelo INPC desde a data da cada pagamento e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Portanto, neste ponto, sem razão ao Agravante.

DOS JUROS DE MORA SOBRE O VRG CONTRATADO

O Agravante alega no arrazoado que o Contador do Juízo não aplicou os juros de mora ao VRG contratado. Todavia, sem razão ao Recorrente, eis que no título exequendo não há menção quanto aos juros de mora sobre o Valor Residual Contratado, mas tão somente sobre o VRG pago.

Assim, não vislumbro equívocos na apuração do débito, posto que o Perito adotou as diretrizes constantes do título executivo. Diante disso, neste ponto, a decisão agravada não comporta reparos.

DA DEDUÇÃO DAS DESPESAS PELA VENDA DO BEM

O Recorrente sustenta que o cálculo elaborado pelo Perito do Juízo está equivocado, eis que não deduziu as despesas da venda do bem.

Com efeito, ao examinar o cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo, observo que, ao que indica, não há menção quanto às despesas com a venda do automóvel objeto do litígio.

Convém anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a dedução de valores relativos à venda do bem
:

Verbete Sumular 564/STJ: No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente,
o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença
, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados.

Assim, entendo que é perfeitamente possível a dedução de despesas administrativas pela venda do bem, entretanto estas devem ser comprovadas e não apenas inseridas nos cálculos elaborados pelo Agravante sem qualquer explicação. Ademais, a mera apresentação da “tela do sistema” pelo Banco Recorrente não é suficiente para comprovar as aludidas despesas, tratando-se de documento unilateral.

Convém esclarecer que o tema quanto à permissão dos descontos atinentes às despesas administrativas foi dirimida por ocasião do julgamento do Recurso Especial REsp n° 1.099.212/RJ, o qual estabeleceu diretrizes para promover a devolução do VRG ao arrendatário.

Por esse motivo, soam verossímeis apenas em parte as alegações do Banco Recorrente, eis que a Contadoria do Juízo não abordou ponto relevante ao confeccionar o cálculo, o que poderá acarretar prejuízos financeiros ao Banco Agravante.

Contudo, ressalvo que as despesas devem ser devidamente comprovadas pelo Banco Recorrente.

DA APURAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em arremate, o Agravante assegura que houve equívoco no cálculo dos honorários de sucumbência. Contudo, sem razão o Agravante, uma vez que o montante das verbas sucumbenciais foram apurados nos termos exatos do título exequendo, ou seja, 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

Diante disso, neste aspecto, o Perito apurou o débito conforme os parâmetros delineados na sentença exequenda.

Por todo o exposto, o recurso comporta parcial provimento para retificação dos cálculos elaborados pelo Perito do Juízo, deduzindo-se as despesas com a venda do bem; todavia, tal providência será possível desde que devidamente comprovadas pelo Banco Recorrente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU AS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO LAURO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – JUÍZO SINUGLAR QUE NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO POR CONSIDERÁ-LA INTEMPESTIVA – MOTIVAÇÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – MÉRITO – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ADITIVO CONTRATUAL CELEBRADO PELAS PARTES – NÃO ACOLHIMENTO – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM CONFORMIDADE COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – ADITIVO CONTRATUAL QUE OSMENTE FOI NOTICIADO NOS AUTOS APÓS A FINALIZAÇÃO DA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SUA EXISTÊNCIA DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL – ESCLARECIMENTO PRESTADOS PELO PERITO NO SENTIDO DE QUE OS CÁLCULOS DAS PARTES JÁ OBSERVARAM O ADITIVO –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM A VENDA DO BEM PARA SE CALCULAR O VALOR DEVIDO A TÍTULO DE VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) – ACOLHIMENTO
– DESCONTO QUE RESTOU AUTORIZADO PELO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO E TRANSITOU EM JULGADO –
OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS CONSTANTES DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA (RESP N° 1.099.212/RJ)
– IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO QUANDO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS DA PERÍCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR – AI: 00077540620228160000, Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 30/05/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2022).

Com essas considerações,
Dou Parcial Provimento
ao Recurso e determino seja feito novo cálculo pelo contador judicial, devendo ser deduzidas as despesas com a venda do automóvel, desde que devidamente comprovadas pelo Banco Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022